Tribunal: STF
Processo: HC 251281
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-16
Data de publicação: 2025-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de D.I.P., apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC nº 943.139/SP, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



    Consta nos autos que o paciente foi condenado pela prática do delito de estupro (art. 213 do Código Penal) à pena de 8 anos de reclusão, em regime fechado. 



    Neste writ, a defesa alega que reconhecimento do paciente durante as investigações foi realizado em desacordo com as disposições do art. 226 do CPP, não havendo provas suficientes para a manutenção da condenação imposta. 



    Requer, ao final, a concessão da ordem para reconhecer a nulidade do reconhecimento pessoal realizado, com a consequente exclusão dos elementos probatórios decorrentes deste ato, com a imediata revogação da prisão do paciente.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, no qual se alegava nulidade do reconhecimento pessoal do agravante, por suposta violação das regras do art. 226 do Código de Processo Penal. 



    2. O agravante foi sentenciado à pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime de estupro, com base em reconhecimento pessoal e outras provas colhidas durante a fase judicial. 



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a inobservância das formalidades do art. 226 do CPP no reconhecimento pessoal do agravante gera nulidade da prova e das demais provas derivadas. 



    III. Razões de decidir 



    4. A decisão agravada considerou que o reconhecimento inicial não foi o único elemento utilizado para embasar a sentença, sendo corroborado por outras provas colhidas na fase judicial.



    5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a inobservância do art. 226 do CPP não gera nulidade automática, especialmente quando há outras provas que sustentam a condenação. 



    6. A decisão destacou que o reconhecimento judicial foi realizado sob o crivo do contraditório, afastando a alegação de nulidade. 



    IV. Dispositivo e tese 



    7. Agravo desprovido. 



    Tese de julgamento: "A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP no reconhecimento de pessoas não gera nulidade da prova quando há outras provas que sustentam a condenação.". (e-doc. 4)  



    Com efeito, o eminente Ministro Messod Azulay Neto assim decidiu as questões postas na presente impetração (e-doc. 4, p. 3 a 9):  



    “No presente recurso, como dito, o agravante reitera argumentos lançados anteriormente e pede a reversão do julgado ora agravado. Da decisão impugnada, entretanto, colhe-se que analisou de forma devidamente fundamentada os pontos apresentados. 



    Conforme consta na decisão agravada, ao cotejar as alegações vertidas na exordial com a fundamentação exposta nos autos, não se divisa a existência de ilegalidade ou constrangimento ilegal ao direito ambulatorial do agravante. 



    No que tange à alegação de nulidade do reconhecimento, ressalto que esta Corte entendia que a eventual inobservância das regras previstas no art. 226 do CPP não gerava qualquer nulidade no inquérito policial ou na ação penal, pois, conquanto fosse aconselhável a aplicação, por analogia, do regramento previsto no sobredito dispositivo legal ao reconhecimento, as disposições nele previstas consubstanciavam meras recomendações, cuja inobservância não causava, por si só, a invalidade do ato. 



    Contudo, mais recentemente, a utilização do reconhecimento fotográfico ou pessoal na delegacia, sem atendimento dos requisitos legais, passou a ser mitigada como única prova à denúncia ou condenação.



    (...)



    Tal entendimento, contudo, não é aplicável de forma irrestrita, em especial na existência de demais provas. 



    Vale destacar que, inclusive, a Resolução CNJ n. 484/2022, além de não refutar o reconhecimento fotográfico de pessoas, traz expressamente as recomendações a serem observadas nos procedimentos futuros, deixando a cargo do julgador a valoração de tal prova, ex vi do seu art. 3º:



     "Art. 3º Compete às autoridades judiciais admitir e valorar o reconhecimento de pessoas à luz das diretrizes e procedimentos descritos em lei e nesta Resolução e zelar para que a prova seja produzida de maneira a evitar a ocorrência de reconhecimentos equivocados."



    No caso dos autos, de qualquer forma, o reconhecimento inicial não foi o único elemento utilizado para embasar a condenação em primeiro grau. 



    Conforme consta da sentença (fls. 30-33): 



    "[...] A uma, há de se ressaltar que, consoante narrado pelos policiais ouvidos em juízo como testemunhas cujos depoimentos serão transcritos adiante -, a vítima havia fornecido aos agentes as características físicas do acusado, bem como o caminhão que ele estava conduzindo (é dizer: não se apresentou uma fotografia aleatória à vítima, mas, sim, aquela retratando indivíduo com traços físicos condizentes com a própria descrição que ela havia apresentado). 



    A duas, a denúncia oferecida não se pautou no reconhecimento a que procedeu a ofendida, mas, sim, nos demais elementos de informação amealhados no inquérito policial. 



    [...] 



    A quatro, e principalmente, há de se registrar que houve reconhecimento na fase judicial, observadas todas as formalidades do artigo 226 do CPP, sob o crivo do contraditório, afastando qualquer alegação de nulidade nesse sentido. Até porque, como se sabe, eventual nulidade ocorrida na fase inquisitorial inexistente na espécie, repise-se não teria o condão de macular a fase judicial, em que todas as garantias e procedimentos penais foram respeitados. 



    [...] 



    Superadas essas questões, no mérito, a pretensão punitiva é procedente. 



    A materialidade delitiva está consubstanciada no auto de prisão em flagrante (fl. 01), no boletim de ocorrência (fls. 08/11), nos autos de exibição e apreensão (fl. 14, 61 e 67), nas imagens de fls. 56/57, no relatório de fl. 70, nas mídias de fls. 71/76, nos laudos de fls. 77/79 e 80/84 e, ainda, nos depoimentos colhidos em solo policial e em juízo. 



    A autoria também é certa e recai sobre o acusado, emergindo da prova oral produzida judicialmente. 



    A vítima, em seu depoimento em juízo, estava bastante abalada em razão dos fatos e os relatou de maneira sucinta, dentro de suas possibilidades no momento. Disse, em resumo, que no dia descrito na denúncia, estava em direção ao seu trabalho quando o réu desceu do seu veículo e disse que se ela não entrasse a mataria; que, na sequência, amarrou-a dentro do caminhão e seguiu; que, no momento, não passava carro nenhum na via; que, em determinado local, estacionou o veículo. 



    No mais, imperioso ressaltar que houve o reconhecimento do acusado pela vítima, em juízo [...]" (grifei). 



    Ainda, do acórdão de habeas corpus se extrai (fls. 22-24): 



    "[...] Segundo foi apurado, D. é motorista de caminhão e, na data dos fatos, trazia uma carga de Santa Catarina para Apiaí. Ocorre que, ao passar por Ribeira, avistou a ofendida caminhando na via pública e decidiu estuprá-la. Assim, o denunciado parou e desceu do caminhão, arrebatou violentamente a vítima por trás e, sob ameaça de morte, a arrastou para o interior do veículo, onde amarrou os punhos dela para trás com uma abraçadeira de nylon. Na sequência, D. dirigiu o caminhão até local ermo, onde estacionou o veículo para consumar os abusos sexuais. Nesse contexto, mediante violência, grave ameaça de morte e restrição da liberdade, o denunciado teve conjunção carnal com a vítima, bem como praticou sexo oral nela e a obrigou a praticar sexo oral nele, tudo sem preservativo (cf. denúncia de fls. 128/130, dos autos



    principais).



     [...] 



    E, como bem apontado no parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça, que acolho como razão complementar de decidir: 



    '[...] De mais a mais, o juiz natural se convenceu de que não havia ilegalidade no reconhecimento fotográfico, afastando-a como preliminar na sentença, conforme transcrevo trecho da fundamentação: 'eventual nulidade ocorrida na fase inquisitorial inexistente na espécie, repise-se não teria o condão de macular a fase judicial, em que todas as garantias e procedimentos penais foram respeitados' (fl. 270). 



    Assim sendo, denega-se a ordem." 



    As instâncias originárias, como visto, destacaram que a autoria delitiva foi devidamente corroborada pelas provas nos autos, que foram além de um simples reconhecimento fotográfico inicial. 



    Como se observa, a vítima, antes, já havia fornecido aos agentes as características físicas do acusado, ora agravante, bem como do caminhão que ele estava conduzindo. 



    Portanto, não se pode minimizar o caso concreto como se fosse de apresentação de uma fotografia aleatória à vítima, pois a fotografia foi obtida dentro de todo um contexto. 



    E mais, segundo se afere, a denúncia oferecida não se pautou apenas no reconhecimento inicial a que procedeu a ofendida, mas sim nos demais elementos de informação do inquérito policial. 



    Por fim, deve-se registrar que já houve o reconhecimento na fase judicial sob as formalidades do artigo 226 do CPP e o devido contraditório. 



    Assim, os elementos probatórios inicialmente produzidos na fase inquisitorial foram posteriormente ratificados em juízo.



    (...)



    Observe-se que, em crimes cometidos na clandestinidade, sem a presença de qualquer (ou mesmo pouca) testemunha, a palavra da vítima assume especial relevo como meio de prova, nos termos do entendimento desta Corte.”



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o aresto emanado daquela Corte encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 



    No mais, se as instâncias ordinárias concluíram pela existência de provas suficientes para a condenação do paciente pelo crime de estupro, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta.



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.



    A propósito, no mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Relatoria do Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023)  



    Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de janeiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente